Tribunal: TJMT
Processo: 0023433-30.2012.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0023433-30.2012.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE LUIZ GONCALVES - CPF: 361.715.491-34 (RECORRIDO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (JUÍZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O LABOR – VERIFICADA
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS
–

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

JOSÉ LUIZ GONÇALVES

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
Remessa Necessária
de Sentença

proferida

pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande
, que, nos autos

da Ação

de
Restabelecimento de Benefício Previdenciário C/C Conversão de Benefício, com Pedido de Antecipação de Tutela,
manejada

por
José Luiz Gonçalves
em face

do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do benefício auxílio doença, em 15-7-2012.

Ainda,

segundo a sentença, os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações produzidas pela Lei nº 11.960/09;

devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8496578), entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de novembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019